Tribunal: TJSP
Processo: 2302923-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de busca e apreensão - insurgência contra a ordem de emenda à inicial – constituição em mora do devedor comprovada pela remessa de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato - validade - exegese do parágrafo 2°, do artigo 2°, do Decreto-Lei n. 911/69 - mudança de domicílio, segundo salta, não comunicada – maltrato ao princípio da boa-fé contratual

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de busca e apreensão - insurgência contra a ordem de emenda à inicial – constituição em mora do devedor comprovada pela remessa de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato - validade - exegese do parágrafo 2°, do artigo 2°, do Decreto-Lei n. 911/69 - mudança de domicílio, segundo salta, não comunicada – maltrato ao princípio da boa-fé contratual - prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dívida, em purgação da mora - decisão reformada - recurso provido.